Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719731-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Agravada: Jaqueline Lucas Neres D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos no 0707513-72.2025.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura integral ao procedimento cirúrgico pleiteado (implante de anel intraestromal em olho esquerdo, Anel de Ferrara com Laser de Femtossegundo) nos termos dispostos no relatório médico ID 232030316, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72459783), em síntese, que a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico requerido decorreu exclusivamente da observância estrita das normas técnicas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em especial as Diretrizes de Utilização – DUT no 34, que vinculam as operadoras de planos de saúde em relação aos procedimentos de cobertura obrigatória. Argumenta que a cobertura do implante de anel intraestromal para tratamento de ceratocone está condicionada ao preenchimento cumulativo de todos os critérios do Grupo I do DUT no 34 e inexistência de qualquer critério do Grupo II. No entanto, a autora, ora agravada, não preenche o item “a” do Grupo I, que exige que a ceratometria anterior máxima seja superior a 53 e inferior a 75 dioptrias. Sustenta que a técnica descrita na peça de ingresso — “Anel de Ferrara com tunelização da córnea com laser de femtosegundo” — não tem cobertura obrigatória e, ainda que recomendada pelo médico assistente, não pode ser imposta à operadora. Verbera que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada não estão presentes, razão pela qual a agravada deveria aguardar a instauração do contraditório e a instrução probatória nos autos do processo de origem. Também aduz que o valor da multa cominatória foi fixado de modo desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido o montante ou, ao menos, estendido o aludido lapso temporal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a tutela antecipada deferida à agravada. Ademais, pleiteia-se: a) a exclusão da multa cominatória, b) a fixação de caução, c) a dilação do prazo para cumprimento da decisão liminar e d) a realização do procedimento em rede credenciada ou por meio de reembolso parcial. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi devidamente coligido aos autos (Id. 72465299). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No que diz respeito à multa cominatória a recorrente requer a imediata redução ou mesmo exclusão dessa reprimenda. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. A exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Ademais, a recorrente informou, nos autos do processo de origem, o cumprimento integral da decisão interlocutória recorrida (Id. 236566115). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade, ou não, de imposição da obrigação de custeio do procedimento cirúrgico de implante de anel intraestromal em favor da agravada. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese, a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico pretendido pela recorrida. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de implante de anel intraestomal com tunelização da córnea com laser de femtosegundo, para a preservação de sua acuidade visual. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 232030315 dos autos do processo de origem) a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “O paciente tem indicação para cirurgia de Anel intraestromal corneano (Anel de Ferrara) que no momento é o único procedimento indicado para olho esquerdo por ser menos invasivo, na tentativa de conter o ceratocone e evitar que evolua para um transplante de córnea. O anel tem a finalidade de aplanar a Córnea, melhorar sua acuidade visual e se necessário o uso de óculos ou lentes de contato.” Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. CERATOCONE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NA TABELA DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. É exemplificativo o rol da ANS ao prever os procedimentos passíveis de cobertura pelos planos de saúde, pois incumbe ao médico a tarefa de decidir qual o tratamento mais adequada à situação específica de cada paciente. 2. Sopesando-se os dois valores, o direito à vida, previsto como direito fundamental na Constituição Federal de 1988, e a saúde financeira da operadora de saúde, o primeiro deve prevalecer. 3. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1071333, 0714659-11.2017.8.07.0000, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator